Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011995-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), GEOVANI COELHO DA SILVA - CPF: 053.937.211-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GEOVANI COELHO DA SILVA - CPF: 053.937.211-02 (PACIENTE), ELIANE NUNES ALVES - CPF: 788.192.371-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP

– DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RENITÊNCIA CRIMINOSA DO PACIENTE QUE EVIDENCIAM SUA PERICULOSIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
2. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, haja vista a gravidade concreta da conduta e a aparente contumácia delitiva do agente que possui outras anotações criminais, em face da mesma vítima; o que demonstra a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

GEOVANI COELHO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o
1004881-42.2022.8.11.0004
(PJe), em razão da suposta prática do crime de
descumprimento das medidas protetivas de urgência
, perpetrado em face de sua ex-companheira
Eliane Nunes Alves
.

De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
15/06/2022
e
, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a
garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico aponta
que o paciente é primário, o crime imputado prevê pena máxima que não ultrapassa a patamar de 4 (quatro) anos, bem como
não houve descumprimento de medidas de proteção à vítima
,
de forma que
não restou configurada quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no
art. 313 do Código de Processo Penal
.

De outro lado,
sustenta a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que
os elementos indiciários estão lastreados unicamente nas declarações inverídicas da suposta vítima. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e/ou à integridade física da ofendida, limitando-se a citar a gravidade abstrata do crime.

Por fim, ressalta
a
excepcionalidade da prisão preventiva
, para então afirmar que a manutenção da segregação ofende
o princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que diante da baixa lesividade do delito,
acaso venha a ser processado e eventualmente condenado em 1a instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
,
sendo suficiente
e mais adequado à hipótese a substituição da constrição por medidas alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 132251162 ao ID 132251164.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 132365156); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 133126697.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 136036153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que a vítima
Eliane Nunes Alves

e
GEOVANI COELHO DA SILVA
, conviveram maritalmente

por aproximadamente 11 (onze) anos. Constata-se ainda que a ofendida possui medidas protetivas em face do increpado
, deferidas nos autos no 1000044-41.2022.8.11.0004.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, ressai dos autos eletrônicos que na noite de
15/06/2022
, o favorecido nessa ordem supostamente se aproximou da residência da genitora da vítima, local onde a ofendida se encontrava. Diante disso, ao perceber que o “
botão do pânico
” indicava a aproximação do paciente,
Eliane
acionou a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil. Ato contínuo, agentes de segurança compareceram ao local e encontraram o beneficiário a poucos metros do imóvel, motivo pelo qual os policiais deram voz de prisão ao increpado.

Constata-se ainda dos autos eletrônicos que, dias antes aos fatos narrados,
GEOVANI COELHO DA SILVA
esteve na mesma residência e utilizou-se de uma faca para ameaçar a vítima, fato esse corroborado pelo
relatório de monitoramento eletrônico que confirmou a presença do favorecido nas imediações do local, tendo a ofendida relatado o ocorrido no boletim de ocorrência no 2022.161271.

Diante de tais fatos o paciente foi
conduzido à Delegacia,
ocasião em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante
. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia de ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no

art. 313, inc. III, do CPP
, que admite o decreto da custódia cautelar “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
, porquanto foram fixadas medidas protetivas em favor da ofendida nos autos
n.o
1000044-41.2022.8.11.0004, das quais o increpado foi devidamente cientificado.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. juízo singular esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo - tais como
boletim de ocorrência
e
depoimentos prestados na repartição policial
- bem evidenciam o envolvimento do increpado com o crime pelo qual está sendo acusado; não sendo demais rememorar ao impetrante que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi formalmente denunciado em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial imputado-lhe a prática do crime tipificado no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
28/06/2022
, instaurando-se a
ação penal n.o 1005333-52.2022.8.11.0004 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o MM. Juiz de 1o grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta perpetrada
, ressaltando, nesse aspecto, que o favorecido nessa ordem tem, com frequência, praticado diversas formas de violência doméstica contra
Eliane Nunes Alves
,
tendo o paciente praticado os fatos da presente impetração logo após ter alcançado a liberdade provisória nos autos no 1002539-58.2022.811.0004
,
em que responde pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva em face da mesma vítima
; o que, ao menos à priori, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Fosse pouco, a autoridade judiciária destacou a imprescindibilidade da cautelar extremada, também, como forma de
evitar a aparente contumácia delitiva
de
GEOVANI COELHO DA SILVA
que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
Ação Penal n.o 1002539-58.2022.8.11.0004 (PJe)
,
em que
condenado
em primeiro grau pela prática dos crimes de
ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência,
à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês

de detenção, em regime
aberto
;

-
Ação Penal n.o 1000185-60.2022.8.11.0004 (PJe),
em que
condenado
em primeiro grau pela prática dos crimes de
lesão corporal no âmbito doméstica e familiar contra a mulher e
ameaça
, com as implicações da Lei no 11.340/2006,
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção.

-
Ação Penal n.o 0007840-47.2015.8.11.0004 (PJe)
em trâmite perante a 2a Vara de Criminal de Barra do Garças /MT, em que denunciado pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito doméstica e familiar contra a mulher
, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

-
Ação Penal n.o 0007166-64.2018.8.11.0004 (PJe),
em que
condenado
em primeiro grau pela prática do crime d
e
lesão corporal no âmbito doméstica e familiar contra a mulher
, com as implicações da Lei no 11.340/2006,
à pena de
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime
fechado
;

-
Ação Penal n.o 0003614-57.2019.8.11.0004 (PJe)
em trâmite perante a 2a Vara de Criminal de Barra do Garças /MT, em que denunciado pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito doméstica e familiar contra a mulher e ameaça
, com as implicações da Lei no 11.340/2006;

-
Ação Penal n.o 0003473-04.2020.8.11.0004 (PJe)
em trâmite perante a 2a Vara de Criminal de Barra do Garças /MT, em que denunciado pela prática dos crimes de
sequestro e cárcere privado, lesão corporal no âmbito doméstica e familiar contra a mulher e ameaça
, com as implicações da Lei no 11.340/2006;

-
Medidas Protetivas de Urgência no 1000044-41.2022.8.11.0004 (PJe)

em trâmite perante a 2a Vara de Criminal de Barra do Garças /MT, que deferiu providências de urgência em favor de

Eliane Nunes Alves
.

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1o grau, concluo
que
além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste
writ
exibe uma espécie de certeza pela impunidade
,
mormente em crimes violentos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, perpetrados em face da mesma vítima
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a
fim de proteger a ofendida
e o meio social
, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(
HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
,
adequada
e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente e do fundado receio de reiteração delitiva deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GEOVANI COELHO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022